Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. TAXA EXTRA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONDOMÍNIO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecido em assembleia geral extraordinária a possibilidade das unidades que optaram por pagar antecipadamente a dívida contraída com prestadora de serviços, com o respectivo abatimento de juros, e manutenção das parcelas com reajuste do saldo devedor para as demais unidades que não aderiram ao acordo, nos moldes do contrato, não viola o princípio da isonomia.
2. Não houve cobrança de valor diferenciado aos condôminos que não optaram pela antecipação das parcelas, pois estes permaneceram pagando o valor com reajuste fixado no contrato. Isso porque ficou definido previamente o reajuste de 33,3736%, com base no IGP-DI/FGV, nas parcelas entre 12a e 24a.
3. A sentença analisou adequadamente a controvérsia posta e não resta comprovada a alegação de enriquecimento ilícito do condomínio réu.
4. Recurso conhecido e não provido.